Tribunal: CARF
Processo: 11080.729249/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido, ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de isenção. Nestes termos, a verba indenizatória e o auxílio de representação pagos pelos Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a isenção desses valores.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729249/2015-69
ACÓRDÃO
2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEO PARANHOS DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS
DE
FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL.
VERBAS
PAGAS
A
CONSELHEIROS. TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente
da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
quaisquer proventos, não importando se tais proventos decorrem do
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de outras fontes. A
tributação do imposto de renda obedece ao princípio da generalidade,
sendo indiferente a nomenclatura utilizada para o benefício recebido pelo
empregado ou beneficiário. O que se tributa é a remuneração ou qualquer
forma de vantagem ou rendimento, independentemente de sua
denominação, origem ou do título em que é recebido, ressalvados os
valores para os quais há expressa disposição legal de isenção. Nestes
termos, a "verba indenizatória" e o "auxílio de representação" pagos pelos
Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base
tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a
isenção desses valores.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante,
precluindo os argumentos trazidos somente no recurso voluntário. O limite
da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração relativamente aos
exercícios de 2012, 2013 e 2014 (anos-calendário, respectivamente, de 2011,
2012 e 2013) (fls.02/22), exigindo o recolhimento do imposto de renda de pessoa
física no valor de R$ 49.742,86 (cód. 2904), juros de mora de R$ 12.138,11
(calculados até 09/2015) e multa proporcional de R$ 37.307,15, totalizando o
crédito tributário no valor de R$ 99.188,12.
A fiscalização constatou que o contribuinte classificou indevidamente como
“isentos e não tributáveis”, nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013 (exercícios 2012, 2013 e 2014), rendimentos
recebidos do Conselho Regional de Medicina – CREMERS, sob a denominação de
“Verba Indenizatória” e “Auxílio de Representação”, que são de natureza
tributável em razão de não haver lei que conceda a tais rendimentos a natureza
de isentos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
3
(...)
O contribuinte interpôs impugnação em 14/10/15 (fls. 148/149) alegando, em
resumo, que:
1) Já havia apresentado, quando intimado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, toda a documentação solicitada pela fiscalização.
2) As declarações de IRPF teriam sido efetuadas na forma dos documentos
recebidos da fonte pagadora, ou seja, foram considerados isentos todos os
valores recebidos com escopo nos comprovantes dos anos-calendário 2011, 2012
e 2013 recebidos do CREMERS.
3) A autuação teria sido embasada no art. 43 do Decreto n° 3.000/99 e no art. 37
do mesmo ato legal, que tratam de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado e serviços prestados, o que não se coadunaria com a tipificação do
contribuinte na condição de cargo honorífico e temporário, tal como definido pelo
CREMERS.
4) Os rendimentos em discussão teriam claramente natureza indenizatória e não
representariam incremento líquido no patrimônio do declarante; nesse sentido,
não haveria acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
5) Com base no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, requer perícia
técnica, indicando o seu perito e os quesitos que pretende serem analisados,
quais sejam:
a. “Os rendimentos foram informados como isentos?” b. “A que titulo ou rubrica o
Cremers informou os valores pagos ao impugnante?” c. “O procedimento adotado
pelo Cremers coaduna com o do Conselho Federal de Medicina?” O impugnante
requer que seja acolhida a sua impugnação para cancelar todo o débito fiscal
reclamado.
Da Existência de Processo Judicial do CREMERS A DRF/POA anexou ao processo
parte de documentos da ação judicial
[Mandado de Segurança (MS) no 5064289-20.2015.4.04.7100/RS - fls. 157/164]
movida junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região pelo CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CREMERS contra
o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO – FAZENDA NACIONAL em
Porto Alegre/RS, com data de distribuição em 19/10/15.
O pedido de liminar no referido MS foi indeferido em 09/11/15 (fl. 158).
Na sentença (fls. 159/164), autenticada pelo juiz federal Alexandre Rossato da
Silva Ávila em 17/06/16 (fl. 164), o relatório descreve que o impetrante havia
requerido a declaração (fl. 159):
a) de que as verbas pagas a seus conselheiros a título de “auxílio de
representação“ e “verbas indenizatórias” tenham caráter indenizatório e não
representem acréscimo patrimonial; e
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
4
b) de inexigibilidade de retenção de imposto de renda e/ou de qualquer outra
incidência tributária sobre tais parcelas.
Na sentença, foi “... concedida parcialmente a segurança para declarar que o valor
pago pelo CRM a seus conselheiros a título de auxílio-representação não se
subsume à hipótese de incidência do imposto de renda, determinando à
autoridade coatora que se abstenha de exigir o tributo sobre a referida rubrica.”.
A 8a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012,
2013, 2014 PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia, quando a sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a
remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido,
ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de isenção.
Nestes termos, a "verba indenizatória" e o "auxílio de representação" pagos pelos
Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base
tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a isenção
desses valores.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/03/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
5
Entretanto, dele não conheço na parte que trata da multa de ofício exigida, uma vez
que somente apresentada em sede de recurso.
O Decreto n.o 70.235/72 dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão consumativa.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alega aspectos que não constam da
decisão atacada, por certo que se opera a preclusão consumativa, pelo que, não poderá ser
conhecido o recurso nessa matéria, vez que procedimento contrário implicaria em aceitar como
válida a inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como
ofensa ao princípio da devolutibilidade. Além do que, a falta de adequação entre o recurso e a
decisão atacada configura necessariamente ausência de um dos pressupostos objetivos do
recurso, sem o qual o recurso não pode ser conhecido.
O litígio versa sobre a classificação indevida de rendimentos como isentos e não
tributáveis.
Inicialmente, quanto à ação judicial interposta pela CREMERS, correta a decisão de
piso segundo a qual:
A interposição do processo judicial (MS no 5064289-20.2015.4.04.7100/ RS)
movido pelo CREMERS não implica na renúncia do contribuinte à esfera
administrativa e, portanto, a sua impugnação, que deu início a fase litigiosa do
presente processo, deve seguir seu curso administrativo normalmente.
A legislação em vigor corrobora esse entendimento. O parágrafo único do art. 38
da Lei no 6.830/80 tem a seguinte redação:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Corrobora também tal entendimento, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 7/2014,
que esclareceu os procedimentos no âmbito da Administração Tributária Federal
quando da concomitância de processo administrativo fiscal e ação judicial, assim
dispondo:
“21. Por todo o exposto, conclui-se que:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
6
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
A matéria foi, ainda, pacificada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme a Súmula no 1, nos seguintes termos:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”.
Resta evidente, pela simples leitura da legislação transcrita em parte acima, que a
caracterização da renúncia à instância administrativa, no presente caso, implicaria
em que a propositura da ação judicial fosse feita pelo sujeito passivo contribuinte
(o autor da ação deveria ser o contribuinte – no caso o(a) conselheiro(a) – pessoa
física, individualmente ou em conjunto) e não por outro impetrante (como, no
caso, o CREMERS – pessoa jurídica).
No presente processo, não há evidência de que o contribuinte tenha renunciado à
esfera administrativa, tendo em vista que:
1) Não há, nos autos, nenhuma informação ou declaração do contribuinte de que
tenha ingressado na esfera judicial para resolução do presente litígio, ou
manifestação de assim vir a proceder, quer com ação individual quer através de
órgão competente para representar judicialmente a categoria médica.
2) Os documentos judiciais anexados na impugnação demonstram que a ação de
Mandado de Segurança (MS) no 5064289-20.2015.4.04.7100/RS foi impetrada
pelo CREMERS, pessoa jurídica de direito público (autarquia federal) e não pelo
impugnante (contribuinte – pessoa física).
3) Não consta, nos autos, nenhum registro do CREMERS de que o Mandado de
Segurança (MS) mencionado acima tenha sido impetrado em nome dos médicos
que atuam como conselheiros, nem como representante nem como substituto
processual dos mesmos (o que, aliás, seria incompatível com a natureza jurídica
desse órgão, como se detalhará adiante neste voto).
4) A sentença, anexada à impugnação, registra que o MS foi impetrado pelo
CREMERS, na qualidade de pessoa jurídica e sujeito passivo responsável tributário
pela retenção na fonte do imposto de renda (IRRF) sobre as verbas pagas a seus
conselheiros, requerendo uma declaração judicial de que essas verbas pagas a
título de “auxílio de representação” e “verbas indenizatórias” fossem
consideradas de caráter indenizatório e não representem acréscimo patrimonial,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
7
para o fim de ser inexigível, pela autoridade tributária, do CREMERS como fonte
pagadora, a retenção do imposto de renda e/ou de qualquer outra incidência
tributária sobre tais parcelas.
Por sua vez, a sentença, nesse MS, faz coisa julgada entre as partes [art.506 da Lei
no 13.105/15 (Código de Processo Civil)], dentro dos limites subjetivos da ação e,
portanto, os seus efeitos restringem-se à UNIÃO e ao CREMERS; ou seja, a coisa
julgada nesse MS, quando definitiva a sentença, não teria efeito erga omnes, não
sendo, portanto, os seus efeitos extensivos aos conselheiros do CREMERS [na
qualidade de contribuintes do imposto de renda de pessoa física (IRPF)].
5) Os Conselhos de Fiscalização Profissional (fiscalização de profissões
regulamentadas como no caso do CREMERS) nem mesmo poderiam, de modo
algum, advogar em nome dos seus conselheiros ou registrados, por não se
equipararem nem à entidades sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional
(que podem atuar como substitutos processuais – alínea “b” do inciso LXX do art.
5o da CF/88 e inciso III do art. 8o da CF/88)nem à associações (que podem atuar
como representantes processuais, neste caso com autorização expressa dos
associados – inciso XXI e alínea “b” do inciso LXX, ambos do art. 5o da CF/88).
Esses Conselhos – o Federal e os Regionais – são criados por Lei (no caso do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, pela Lei no 3.268/57),
tendo cada um deles personalidade jurídica de direito público, com autonomia
administrativa e financeira(art. 1o da Lei no 3.268/57 no caso dos Conselhos de
Medicina). Além disso, esses Conselhos exercem a atividade de fiscalização do
exercício profissional que, em decorrência do disposto no inciso XIII do artigo 5o,
no inciso XXIV do art. 21 e no inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal de
1988, é atividade tipicamente pública. Por preencherem, pois, os requisitos de
autarquia, cada um deles é uma autarquia, embora a Lei que os criou declare que
todos consistem, em seu conjunto, uma autarquia, quando na realidade, pelas
características que ela lhes dá, cada um deles é uma autarquia distinta.
Os Conselhos de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional em toda a
República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica,
cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito
desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos
que a exerçam legalmente(art. 2o da Lei no 3.268/57). Nesse mister, exercem
verdadeira atuação de poder de polícia, função essencialmente afeta à
Administração Pública.
Assim, o Conselho Federal de Medicina exerce uma função que, por sua natureza,
é própria do Estado que a delega por Lei a uma entidade, que a exerce em nome
do Estado. É com essa autoridade que o Conselho recolhe contribuições de seus
associados para formar um patrimônio público. O patrimônio das autarquias é
bem público, formado de contribuições de natureza tributária, sujeitas à
prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União (tutela). Ainda que
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
8
formado parcial ou totalmente por fontes particulares, o patrimônio das
autarquias é de natureza pública.
Dessa forma, a pretensão jurisdicional apresentada pelo CREMERS somente pode
ter como titular do direito o próprio CREMERS, no âmbito de sua atuação
institucional definida pela referida Lei. De modo algum o direito pleiteado pelo
CREMERS pode ter como titular os seus conselheiros ou os profissionais inscritos
nos Conselhos Regionais, pois não é papel de uma autarquia federal fiscalizadora,
como a acima caracterizada, atuar na defesa de interesses particulares de uma
categoria de profissionais (ou de parte dela), providência a ser tomada pelos
próprios servidores, individualmente ou através das entidades sindicais e
associações legalmente constituídas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
O montante do valor autuado (parte material do auto de infração) não foi objeto
de contestação pelo contribuinte na impugnação e, portanto, não há litígio com
relação a esse ponto. Passo, portanto, a análise da fundamentação legal
contestada pelo impugnante no que diz respeito a natureza tributária do valor
autuado.
Entendo que o auto de infração deve ser mantido por seus próprios fundamentos
legais detalhados pela fiscalização no “Relatório de Ação Fiscal”, os quais adoto
como razões de decidir.
Observo, por oportuno, que a impugnação traz basicamente as mesmas alegações
feitas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal que deu origem ao auto de
infração, e que já foram fartamente rechaçadas pela fiscalização no “Relatório de
Ação Fiscal” (parte integrante do Auto de Infração).
Assim, a seguir, reforço alguns pontos já mencionados pela fiscalização em seu
relatório, e que motivaram minha decisão no presente litígio.
O contribuinte, em sua impugnação, busca transferir à fonte pagadora (CREMERS)
a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo autuado, alegando ter
agido conforme as informações por ela fornecidas.
Ao contrário do que argumenta o impugnante, cabem aqui dois esclarecimentos
importantes: o primeiro com relação a responsabilidade da fonte pagadora e o
segundo com relação a responsabilidade do próprio contribuinte (sujeito passivo
da obrigação principal).
Primeiramente, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ressalto
que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, como no presente caso, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
9
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Esta é
a determinação expressa contida no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 25 de setembro
de 2002, seção 1, pág. 24).
Assim, a fonte pagadora é “responsável” pela antecipação (e não pelo
pagamento) do tributo devido para cada rendimento adimplido ao contribuinte.
Porém, o sujeito passivo da obrigação tributária principal permanece sendo o
contribuinte e a ele compete a apuração do tributo na sua declaração anual de
rendimentos e, caso existente, o pagamento do saldo de imposto devido, em cada
período de apuração considerado.
Portanto, é o impugnante, como sujeito passivo da obrigação tributária principal,
na qualidade de contribuinte, o único responsável pelo pagamento do tributo
devido constante no presente auto de infração.
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento adotado
pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, itens que foram questionados pelo impugnante no seu pedido de
perícia, a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do contribuinte, e não da
fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a legislação tributária em vigor
permite que tais ou quais rendimentos auferidos sejam considerados isentos de
imposto de renda.
É cediço que ninguém pode se escusar de cumprir a Lei alegando o seu
desconhecimento (art. 3o da Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a
redação dada pela Lei no 12.376/10 e esclarecimentos do Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002), sendo do próprio contribuinte a
responsabilidade pelo correto enquadramento de seus rendimentos em sua DAA,
independentemente da informação prestada pela fonte pagadora, como já
ressaltado pela fiscalização em seu relatório.
A Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) é clara no sentido de
considerar irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum,
conforme determina o art. 4o combinado com art. 109 e o § 1o do art. 43, todos
do CTN (também corrobora esse entendimento o § 4o do art. 3o da Lei no
7.713/88). Assim, o fato de estar definido formalmente como verba
“indenizatória”, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, isso
não significa que ele será isento de tributação.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) corrobora esse entendimento e
determina, além disso, a necessidade de Lei especifica em matéria de isenção,
conforme estabelece o § 6o do seu art. 150:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
10
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; ...
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Por sua vez, o art. 111 do CTN determina a forma de interpretação “literal” da
legislação tributária que disponha sobre “outorga de isenção”:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Grifei e
sublinhei.)
Portanto, para que determinado rendimento seja considerado isento de tributo é
necessário que tal isenção esteja expressamente prevista em Lei. Não há margem
para nenhum outro tipo de interpretação (analógica, teleológica ou qualquer
outra), mas apenas a interpretação “literal” no caso de isenção de tributo.
A partir dessas considerações, pode-se concluir que os rendimentos auferidos a
título de “auxílio de representação” e as “verbas indenizatórias”, na forma
definida nas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos Conselhos
Regionais de Medicina (CRM), devem compor a base de cálculo tributável do
imposto de renda, pois não existe Lei Federal específica concedendo
expressamente a isenção dessas verbas.
É importante ressaltar, ainda, que a tributação de “diárias de comparecimento”,
“verbas” e “auxílios de representação” é expressamente prevista nos incisos I, X e
alínea “b” do inciso XIII do art. 43 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), conforme já
observado pela fiscalização em seu relatório:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
11
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; ...
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego; ...
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
...
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; ...
Nesse sentido, portanto, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
“verba de indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de conselheiro
do CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal.
Especialmente no que se refere ao “auxílio de representação”, entendo que a
isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 não pode ser aplicada no
presente caso. Esse dispositivo estabelece que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de
trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
Primeiramente, ressalto que os conselheiros não são “empregados” dos
Conselhos que representam, fato inclusive destacado pelo próprio contribuinte
em sua impugnação. Nem mesmo poderiam ser empregados, já que os Conselhos
de Fiscalização Profissional são autarquias federais, como já detalhado neste voto,
e os seus empregados somente podem ser nomeados pela via do concurso
público, o que não é o caso do “cargo honorífico” desempenhado pelos
conselheiros. Portanto, o regime jurídico a que se refere a norma disposta no art.
6o, acima transcrito, é completamente diferente do existente entre os Conselhos
e seus respectivos conselheiros. Somente através de uma “interpretação
analógica” a isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 poderia ser
estendida a outras pessoas físicas que não possuam vínculo empregatício ou
sujeitas a outros regimes jurídicos, o que é vedado pela legislação que somente
admite a “interpretação literal” quando se tratar de isenção de tributos, conforme
já mencionado acima neste voto.
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos
Conselhos de Medicina normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de
representação(§ 3o do art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo de
tributos, bem como as hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o
caso das isenções – inciso I do art. 175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de
Lei emanada do poder competente (art. 97 do CTN). Não existindo essa previsão
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
12
legal expressa, como no presente caso, tanto o “auxílio de representação” quanto
a “verba de indenização” devem ser incluídas na base de cálculo do imposto de
renda.
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de
representação pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão
Regulamentada, conforme se verifica na Solução de Consulta no 88 –
SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009, legislação mencionada pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal.
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável
desse rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial”
que justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório
de um rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda
de um rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do
tributo, causa um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser
tributado, da mesma forma que o seria o rendimento auferido no exercício da
medicina. E, havendo acréscimo patrimonial por parte do beneficiário do
rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria
para “indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros
“deixariam de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por
afastarem-se momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos,
não merece prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho
prestado deveria ser considerado indenizatório do tempo despendido na
atividade laboral, tempo este que poderia ser utilizado em outra atividade
supostamente mais lucrativa.
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Assim, tendo em vista as considerações acima neste voto, para que houvesse a
isenção de imposto de renda das verbas denominadas “auxílio de representação”
e “verba de indenização” pagas pelo CREMERS a seus conselheiros, deveria existir
uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para essas verbas e para
a relação jurídica existente entre os Conselhos e seus respectivos conselheiros.
Porém, essa disposição legal inexiste e, portanto, correto o procedimento da
fiscalização em incluir essas verbas na base de cálculo tributável do contribuinte e
a exigência do crédito tributário autuado.
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação,
entendo que os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.744 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729249/2015-69
13
aplicados pela fiscalização no presente caso, porque ambos os dispositivos legais
não tratam apenas de “rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o
impugnante, mas de “proventos de qualquer natureza”, “remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções” e “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse sentido, entendo não haver
reparos a fazer em relação a base legal utilizada pela fiscalização.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 210
DF CARF MF
Original